Tribunal: TJSP
Processo: 1001105-74.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001105-74.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art. 942
do CPC. Vencido o 3o Desembargador, que declara voto., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA, SOUZA LOPES, IRINEU FAVA E
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30643 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1001105-74.2017.8.26.0462
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADO: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES GOMES
COMARCA: SÃO PAULO F. POÁ 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. VALMIR MAURICI JÚNIOR
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Tarifa
de registro de contrato. Cobrança permitida desde que
comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade
excessiva. Existência de documentos hábeis a lastrear a
cobrança do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art.
1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP).
Cobrança
permitida.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
A r. sentença de fls. 134/138, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO
GONÇALVES GOMES em face de BANCO ITAUCARD S/A, para condenar o réu a
restituir à autora o valor pago a título de tarifa de registro de contrato, devidamente
corrigido. Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de
metade das suas custas processuais, e condenou as partes aos honorários advocatícios da
parte adversa fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade de justiça concedida à
autora.
Apela o réu (fls. 143/148) ao sustentar, em apertada síntese, a
legalidade da cobrança das tarifas, eis que ausente abusividade. Requer a reforma da r.
sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às fls. 160/163.
É o relatório.
O recurso merece acolhimento.
Trata-se de ação revisional de Cédula de Crédito Bancário firmada
entre as partes (fls. 97/98) em 02/06/2015, no valor de R$38.434,60, a ser paga em 36
parcelas fixas e mensais de R$1.338,59, com juros pré-fixados ao patamar de 1,26% ao
mês e 16,21% ao ano e CET de 1,56% ao mês e de 20,74% ao ano.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em incidente de
recurso repetitivo previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, no julgamento
do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe, é
reconhecida a validade da cobrança das tarifas questionadas (registro de contrato e
avaliação do bem), nos seguintes termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação à tarifa de registro de contrato, assiste razão ao apelante.
Isso porque o conjunto probatório evidencia que o serviço de registro
do contrato foi prestado pela instituição financeira, eis que juntado o documento do
veículo (fls. 52), no qual consta o registro de transferência comprovando a prestação do
serviço, além de não se vislumbrar desvantagem na cobrança de R$285,84 em relação
ao valor total do crédito (R$38.434,60).
Nesse sentido:
“Cédula de crédito bancário. Tarifa de registro de
contrato Estipulado no ajuste o pagamento da quantia de
R$ 101,54. Cobrança válida, uma vez que ficou
comprovado o serviço prestado. Autor que juntou cópia
do documento do veículo com o registro de alienação
fiduciária perante o órgão de trânsito (CRLV.). Legítima
a cobrança dessa tarifa pela ré. (g.n) (Apelação TJSP
1041514-77.2018.8.26.0100- Relator Des. José Marcos
Marrone 23a Câmara de Direito Privado Julgado em
31/05/2019).”
Sendo assim, a r. sentença deve ser reformada para julgar
improcedente a ação revisional.
Por fim, diante do resultado do recurso, condeno a autora ao
pagamento das custas e das despesas processuais, bem como aos honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37300
Apelação Cível no 1001105-74.2017.8.26.0462
Comarca: Poá
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Maria da Conceição Gonçalves Gomes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
No que se refere à tarifa de registro de contrato, foi
proferida decisão pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial 1.578.553/SP, em caráter de Recurso Repetitivo, Tema 958,
valendo o destaque:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”
No caso, não restou demonstrada a efetiva prestação do
serviço, desta forma, se mostra abusiva a cobrança, valendo frisar que este
ônus não pode ser imputado à parte autora ante a sua impossibilidade de
produzir prova de fato negativo.
Como bem destacado pelo d. Magistrado a quo, “No
caso concreto, a parte requerida não comprovou o registro do contrato. O
documento de pág. 52 não demonstra que o gravame de alienação
fiduciária tenha sido incluído realizado junto ao órgão de trânsito.
Ademais, ainda que estivesse comprovado, o valor
cobrado, no importe de R$ 285,84 (duzentos e oitenta e cinco reais e
oitenta e quatro centavos) é excessivamente oneroso, muito superior à
média observada em casos análogos.”
Sendo assim, correta a r. sentença, ora mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
10C71A9B
7
8
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10C7B3A1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001105-74.2017.8.26.0462 e o código de confirmação da tabela acima.